Tribunal: TJMT
Processo: 1014128-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014128-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), J A DOS SANTOS COMERCIO - ME - CNPJ: 36.953.487/0001-74 (AGRAVADO), JOZIAS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 205.080.691-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CENSEC (CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS) - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - VIABILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A pesquisa via
CENSEC
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1014128-25.2023.8.11.0000

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravados:
Jozias Antônio dos Santos e J. A. dos Santos Comercio - ME

Processo origem: 0002757-63.2009.8.11.0003 (Cód. 420465)

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Jozias Antônio dos Santos e J. A. dos Santos Comercio - ME
(Proc. no 0002757-63.2009.8.11.0003), indeferiu o pedido de buscas via CENSEC.

Defende a tempestividade, o cabimento e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

Narra que ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados em razão da inadimplência no cumprimento do Contrato de Empréstimo no 6983739640, no valor de R$ 24.645,37, a ser pago em 24 prestações, com vencimento da primeira em 20.09.2008.

Informa que os executados foram citados por oficial de justiça, porém deixaram transcorrer o prazo e não realizaram o pagamento do crédito exequendo, bem assim aduz que realizou inúmeras tentativas de localização de ativos financeiros e/ou bens em nome dos executados, porém não obteve êxito.

Assevera que, em decorrência da não localização de patrimônio em nome dos agravados, como a execução já tramita há 15 anos sem satisfação do crédito, postulou a realização de pesquisa junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e teve o pedido indeferido.

Relata que a CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, que tem a finalidade de gerenciar um banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil.

Aduz que, em diligência junto à CENSEC, obteve a informação de que o acesso aos dados pode ser realizado diretamente pelo juízo com acesso livre, geral e gratuito ou por meio de requisição enviada ao endereço eletrônico pedido@notariado.org.br.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de buscas via CENSEC.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 178749684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1014128-25.2023.8.11.0000

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravados:
Jozias Antônio dos Santos e J. A. dos Santos Comercio - ME

Processo origem: 0002757-63.2009.8.11.0003 (Cód. 420465)

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Jozias Antônio dos Santos e J. A. dos Santos Comercio - ME
(Proc. no 0002757-63.2009.8.11.0003), indeferiu o pedido de buscas via CENSEC.

A controvérsia está em saber se é caso de autorizar a realização de buscas pelo sistema
CENSEC.

O banco, ora agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Jozias Antônio dos Santos e J. A. dos Santos Comercio - ME
, em 03.04.2009, fundada em Contrato de Empréstimo no
6983739640
no valor de R$ 24.645,37, a ser pago em 24 prestações mensais (Id. 83490975 - Pág. 39 – processo origem).

Citados, os executados não realizaram o pagamento e opuseram embargos à execução, que foram julgados improcedentes (Id. 83490975 - Pág. 72 – processo origem).

Posteriormente, houve diversas tentativas frustradas para localização de bens dos devedores (Id. 83490977 - Pág. 5; 83490977 - Pág. 22 e seguintes; 83490977 - Pág. 52; 83490977 - Pág. 90; 83490977 - Pág. 97; 83490977 - Pág. 117 - todos do processo origem).

Na sequência o banco requereu a realização de buscas via sistemas e ofícios, o que foi parcialmente deferido pelo juízo da origem e configura a decisão ora agravada.

Quanto ao pedido de
buscas via sistema CENSEC
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento no 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário.

Assim, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1939480-RO, restou assim ementado:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021).

Acerca da matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA –
CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD
.
É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (TJMT, 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE PEDÁGIO E ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD – PESQUISAS JUNTO AO GEDAVE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA DOS DEVEDORES – PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO CREDOR - INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -

Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa.

II - Também não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos, isso porque, foram realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, as quais, igualmente, não identificaram qualquer rastro de movimentação financeira em nome dos agravados. III - A pesquisa de bens perante o GEDAVE - GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária, o que, também, não é o caso dos autos. IV - Não é assim, contudo, em relação à busca por informações sobre a existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, que constitui um recurso concebido pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento de n. 18, de 28 de agosto de 2012 para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização ao processo executivo e que depende de intervenção judicial. A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados -
CENSEC
, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente,
necessitando, para tanto, a intervenção judicial
” (TJMT, 1021507-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar em parte a decisão agravada e determinar que o juízo de origem realize a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (
CENSEC
), ressalvado, se for o caso, que eventual pagamento de taxas recai sobre o requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023